Tribunal: TCU
Processo: 010.594/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2276/2022-TCU-Plenário Trata-se de petição não formalizada como recurso, intitulada "Ação de Anulação de Ato Administrativo", por meio da qual a Sra. Carla Bersot Viana suscita a nulidade da citação realizada no âmbito deste processo (peça 87). Considerando que a responsável não maneja recurso propriamente dito, limitando-se, nos termos do art. 174 do Regimento Interno/TCU, a discutir unicamente a nulidade da citação que lhe foi dirigida; Considerando que o aludido dispositivo regimental prevê que nulidades absolutas, como na hipótese de vício de citação, podem ser declaradas pelo Tribunal de ofício ou por provocação da parte, a qual, nesse caso, independe de recurso propriamente dito, podendo ser veiculada por simples petição; Considerando que qualquer ação no sentido de convolar a manifestação de vontade da requerente para se admitir como recurso a peça em apreço, em flagrante inobservância ao princípio da voluntariedade, poderia acarretar prejuízo à parte, prejudicando uma possível interposição do recurso ordinário cabível, nos termos do art. 285 do Regimento Interno desta Casa, possibilidade que seria obstada pela incidência de preclusão consumativa, a teor do art. 278, § 3o, do RI/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 174 do Regimento Interno/TCU e 48, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em receber a peça apresentada pela Sra. Carla Bersot Viana como mera petição e encaminhar o presente processo à SecexTCE, unidade técnica instrutora do feito e que praticou os atos de comunicação processual ora inquinados, para fins de apreciação e exame da nulidade arguida na petição a que se refere as peças 87-112 e adoção das medidas que entender pertinentes, de acordo com o parecer da Serur: 1. Processo TC- Processo 010.594/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 001.299/2022-0 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsável: Carla Bersot Viana (XXX.125.927-XX). 1.3. Requerente: Carla Bersot Viana (XXX.125.927-XX). 1.4. Órgão: 9a Bateria de Artilharia Antiaérea (Escola) do Comando do Exército - 9a Bia AAAe (Es). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) e Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Sergio Olavo da Silveira Costa (176798/OAB-RJ), representando Carla Bersot Viana. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.